Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731336-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Fazenda Pública – Precatório – Excesso – Cálculos da Contadoria Judicial – Homologação – Perigo de Dano Grave – Erário Público – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano em relação a Cumprimento de Sentença movido contra a Fazenda Pública já é qualificado por si só. Por essa razão, em virtude da proteção ao patrimônio público, a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso, já se analisa com menor rigorosidade. Como bem apontado pelo Distrito Federal em suas razões recursais, considerando o interesse público envolvido, não há que se desconsiderar a relevância da matéria controvertida, mormente em razão da vultosa diferença entre os cálculos apresentados pela contadoria judicial e aqueles confeccionados pela contadoria do ente público, na cifra de R$ 49.590,32 (quarenta e nove mil quinhentos e noventa reais e trinta e dois centavos). A proteção ao patrimônio público exige que os cálculos sejam analisados e elaborados de maneira precisa, em estrita observância à coisa julgada. Assim, merece atenção a alegação do agravante de que há erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, porquanto computou os juros de mora e o índice de correção monetária (INPC) em percentuais superiores ao efetivamente aplicáveis. Por certo, que as questões controvertidas podem implicar em alteração relevante no valor do precatório, razão pela qual exigem melhor análise das questões de fato e de direito apontadas, o que se mostra inviável em juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual. Ressalto que o recurso de agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, a parte credora não sofrerá prejuízo relevante com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação da Fazenda Pública. Desta feita, repito, prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença e do pagamento do precatório a ser expedido, tendo em vista a alegação da Fazenda Pública quanto ao excesso de execução, decorrente de erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO o pagamento do precatório, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. À parte agravada. Comunique-se COM URGÊNCIA ao juízo de origem, dispensando as Informações. Com as contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator